Tribunal: TJBA
Processo: 8057852-88.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057852-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE VITORIA DA CONQUISTA VARA DO JURI Advogado(s): EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2°, IV E VI E § 2º-A, I C/C ART. 14, II, TODOS DO CP, COM INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, DA LEI FEDERAL 8.072/1990 E DA LEI FEDERAL 11.340/2006). PACIENTE CUSTODIADO PREVENTIVAMENTE DESDE 13.10.2022. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE DENECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DECRETO PRISIONAL ORIGINÁRIO NÃO JUNTADO AOS AUTOS – NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU PRONUNCIADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE DE EXAME EM SEDE DE HABAES CORPUS. 1. Extrai-se dos autos que o Paciente se encontra custodiado preventivamente desde 13.10.2022, acusado de tentar ceifar a vida de sua companheira, aplicando-lhe diversos golpes de arma branca (faca). Em decorrência desses fatos foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, IV e VI e § 2º-A, I c/c art. 14, II, todos do CP, com incidência do art. 1º, I, da Lei Federal 8.072/1990 e da Lei Federal 11.340/2006. 2. Relaxamento da prisão preventiva: 2.1. Alegação de ausência de fundamentação do édito constritivo e desnecessidade da prisão. Custódia reavaliada periodicamente e mantida pelo Juízo de Origem ante a inexistência de alteração fática ou circunstância nova que demonstre a desnecessidade da custódia. Hipótese em que a legalidade da prisão preventiva deve ser aferida com espeque no decreto prisional originário. Decisão não acostada aos autos. Inviável o exame do pedido, nos termos do art. 258, do RITJBA. 2.2. Excesso de prazo na formação da culpa- inocorrência. Denúncia oferecida em 25.01.2023 e recebida em 24.02.2023; resposta à acusação apresentada em 29.05.2023, audiência de instrução iniciada em 15.02.2024 e encerrada em 21.02.2024; alegações finais apresentadas pelo Ministério Público em 06.03.2024 e pela Defesa em 29.04.2024; sentença de pronúncia proferida em 07.05.2024; recurso em sentido estrito interposto em 30.07.2024; determinada a intimação da Defesa, em 12.09.2024, para apresentar as razões recursais. Da análise respectiva, conquanto tenha havido alguma demora na prática de alguns atos processuais, não se evidencia desídia ou descaso do Magistrado na condução do feito. Além do mais, incide na espécie a Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 3. Violação ao princípio da homogeneidade- análise inviabilizada em sede de habeas corpus. Somente após a conclusão da instrução criminal será possível concluir se o Paciente é culpado ou inocente; a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da homogeneidade. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8057852-88.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Impetrante a Defensoria Pública Estadual, como Paciente Moisés Gomes Sousa, e, como Impetrado o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista. ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, ___________ de ___________ de 2024. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a) de Justiça